Tribunal: STF
Processo: Rcl 87251
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Matheus de Maria Correia e outros contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos da Apelação Cível nº 1.008.893-71.2024.8.26.0664, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 596 e nas ADI’s nº 6165 e nº 6166. 



    As partes reclamantes afirmam que, 



    “na qualidade de Procuradores do Município de Votuporanga, ajuizaram ação ordinária visando à inclusão dos honorários de sucumbência — recebidos mensalmente conforme o art. 51 da Lei Complementar Municipal 542/2024 — na base de cálculo da gratificação natalina (13º salário) e das férias acrescidas de 50%, em conformidade com os arts. 73, parágrafo 5º e 83, parágrafo 3º da Lei Complementar Municipal 187/2011” (e-doc. 1, p. 2).



    Ressaltam que 



    “[e]mbora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha reconhecido expressamente a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência, com supedâneo na ADPF 596, restringiu indevidamente os reflexos financeiros dessa verba, determinando que o pagamento das diferenças de 13º salário e férias deveria ocorrer "exclusivamente com verba decorrente da arrecadação dos próprios honorários, sem ônus para o Tesouro Municipal" (e-doc. 1, p. 2).



    Defendem, a partir do julgamento dos paradigmas, que o STF “reconheceu de forma cristalina que os honorários de sucumbência pagos a advogados públicos possuem natureza remuneratória e compatibilizam-se com o regime de subsídio e com o teto constitucional” (e-doc. 1, p. 5).



    Enfatizam que o STF assentou a natureza remuneratória dos honorários de sucumbência percebidos pelos advogados públicos, sem fazer qualquer distinção quanto à fonte de custeio ou ao modo de pagamento da verba e, nessa medida sustentam que a autoridade reclamada violou a eficácia dos paradigmas, “ao determinar que os reflexos (13º salário e férias) incidam apenas ’nos limites da verba própria paga por terceiros e sem oneração do erário Municipal’” (e-doc. 1, p. 7).



Ponderam, quanto ao desenho normativo municipal materializado pelas LC nº 187/2011 e LC nº 542/2024, que



    “•Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza alimentar e mensal, paga aos procuradores em razão direta do exercício do cargo; • Essa verba configura, portanto, vantagem remuneratória variável, nos exatos termos do art. 73, parágrafo 5º e art. 83, parágrafo 3º da LC 187/2011; • Sendo vantagem remuneratória variável, deve integrar necessariamente a base de cálculo das férias e da gratificação natalina; • A origem orçamentária da verba (arrecadação de honorários) não altera sua natureza jurídica — o relevante é que ela constitui contraprestação pelo trabalho e não indenização”. (e-doc. 1, p. 5).



    Requerem 



    “1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Cível 1.008.893-71.2024.8.26.0664); (...)



     4. O conhecimento e provimento da presente Reclamação, reconhecendo a violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADIs 6165, 6166 e ADPF 596; 



    5. A cassação parcial do acórdão reclamado, para afastar a limitação quanto à origem dos recursos, determinando que os reflexos dos honorários incidam sobre férias e 13º salário (arts. 73, parágrafo 5º e 83, parágrafo 3º da LC 187/2011), sem restrição orçamentária não prevista em lei, nos termos das leis municipais e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal;” (e-doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Por meio da presente reclamação, questiona-se acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da Apelação Cível nº 1.008.893- 71.2024.8.26.0664, que deu parcial provimento ao recurso do Município de Votuporanga, reformando a sentença, para determinar “que os pagamentos de gratificação natalina (13º salário) e de férias, acrescidas do adicional de 50%, quando incidentes sobre os honorários de sucumbência, sejam custeados exclusivamente pela verba originada do recebimento dos próprios honorários, sem ônus para o erário municipal” (e-doc. 10, p. 13). Eis a ementa:



    “REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃOCÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA Autores, procuradores municipais, que buscam a inclusão dos honorários de sucumbência recebidos mensalmente na base de cálculo do 13º salário e férias Sentença de procedência Inconformismo de ambas as partes.



    MUNICIPALIDADE Ré - Alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação Inocorrência Julgado que enfrentou os pontos essenciais da controvérsia Honorários de sucumbência que constituem natureza remuneratória reconhecida em jurisprudência vinculante do STF (ADPF nº 596) Possibilidade de repercussão nas demais vantagens de caráter remuneratório Previsão legal local que atribui habitualidade à percepção dos honorários (LCM nº 542/2024) - Repercussão no 13º salário e no adicional de férias que é consequência lógica de seu caráter remuneratório e habitual, em linha com a ratio decidendi do Tema Repetitivo 1.233 do STJ Custeio dos encargos decorrentes dessa repercussão que, no entanto, deve ser suportado pela própria arrecadação dos honorários, sem onerar o Tesouro Municipal, em observância à responsabilidade fiscal e à origem da receita.



    PROCURADORES - Autores Irresignação em relação à incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda sobre os valores atrasados - Inadmissibilidade - Natureza remuneratória das verbas, ainda que pagas judicialmente Honorários advocatícios, no entanto, decorrentes do êxito da presente demanda, que comportamalteração - Impossibilidade de fixação apenas sobre parcelas vencidas Necessidade de ampliação da base de cálculo para abranger também as parcelas vincendas até o trânsito em julgado, constituindo, assim, arbitramento sobre o proveito econômico obtido - Art. 85, § 2º, do CPC - Sentença reformada somente neste último aspecto. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS”. (e-doc. 10). 



Vide trecho do acórdão na parte de interesse:



    “No que tange à natureza jurídica dos honorários advocatícios percebidos por procuradores públicos, a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal tem se consolidado no sentido de reconhecer expressamente o caráter remuneratório geral dessa verba.



     Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da ADPF nº 596, em que se assentou que os honorários de sucumbência constituem vantagem remuneratória, não se tratando de verba indenizatória. Destarte, se a verba honorária é computada para fins de apuração do teto constitucional, então, por coerência sistemática, também deve ser considerada como remuneração para fins de repercussão em vantagens que possuem essa base de cálculo.



    Corrobora de forma decisiva este entendimento a tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.233, que, ao analisar a natureza do abono de permanência, consolidou o entendimento de que este integra a base de cálculo do 13º salário e do terço de férias. 



    A ratio decidendi daquele julgado é perfeitamente análoga ao caso em tela: uma vez reconhecida a natureza remuneratória e habitual da verba, sua repercussão nas vantagens salariais em discussão é consequência lógica. Assim como o abono de permanência, os honorários de sucumbência dos procuradores, reconhecidos como remuneratórios pelo e. Supremo Tribunal Federal e pagos com habitualidade por força de lei local, podem, por isonomia e coerência sistêmica, integrar a base de cálculo das vantagens pleiteadas.



    Em âmbito Municipal, consigne-se que a Lei Complementar Municipal nº 542/2024, ao dispor expressamente que os honorários de sucumbência constituem verba alimentar dos procuradores, a ser distribuída mensalmente, confere a esses valores caráter habitual, afastando a tese de que seriam eventuais:



    ‘Art. 51. A tabela de vencimento da carreira de Procurador do Município está reproduzida no Anexo I que integra esta Lei Complementar, reajustável nas mesmas datas e índices aplicáveis aos demais servidores. § 1º Os honorários de sucumbência constituem verba de natureza alimentar de titularidade dos Procuradores do Município em exercício e serão divididos mensalmente, entre eles, mediante rateio em partes iguais, em observância ao artigo 85, § 19, da Lei Federal nº 13.105 de 16 de março de 2015’.



    Ademais, a Lei Complementar Municipal nº 187/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, conceitua, em seu art. 2º, inciso VI, a remuneração de forma ampla, abarcando não apenas o vencimento-base, mas também as vantagens pessoais ou funcionais, incorporadas ou não: 



    ‘XI remuneração: o valor do vencimento-base ou salário-base, acrescido de vantagem pessoal ou funcional, incorporada ou não, percebido pelo servidor, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, XI, da Constituição Federal’.



    E o indigitado estatuto prevê, ainda, que o 13º salário e o adicional de férias incidem sobre o vencimento básico somado às vantagens pessoais e às médias das vantagens variáveis, ou seja, sobre a remuneração. Confira-se:



    ’Art. 73. O servidor terá direito à gratificação natalina, a ser paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. § 5º A base de cálculo da gratificação natalina será o salário ou o vencimento-base do servidor acrescido das vantagens pessoais, bem como, das médias das vantagens variáveis.” “Art. 83. Férias é a designação dada ao período de descanso anual do servidor. § 3º A base de cálculo das férias será o salário ou o vencimento-base do servidor acrescido das vantagens pessoais incorporáveis, bem como, das médias das vantagens variáveis.’



    Depreende-se, por conseguinte, que os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos procuradores integram sua remuneração para fins de cálculo de outras vantagens pecuniárias, notadamente o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, observando-se, em qualquer hipótese, o limite imposto pelo teto constitucional (art. 37, XI, CF/88). 



    Todavia, embora de índole remuneratória, a natureza peculiar dos honorários sucumbenciais impõe uma reflexão sobre a origem dos recursos para o custeio dos encargos sociais deles decorrentes. Tais verbas são pagas por terceiros, a parte sucumbente em processos judiciais, e não diretamente pelos cofres públicos. Constituem, na origem, uma receita pública que, por força de lei, é destinada aos procuradores como forma de reconhecimento pela eficiência e zelo na defesa do interesse público.



    Nesse contexto, a condenação do ente municipal ao pagamento do décimo terceiro e do adicional de férias, com incidência sobre os honorários advocatícios, utilizando-se de recursos do Tesouro Municipal, representaria uma despesa não prevista, com potencial impacto negativo no orçamento público e na observância da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). O artigo 16 da referida lei exige que a criação de despesa obrigatória de caráter continuado seja acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário-financeiro e da demonstração da origem dos recursos para seu custeio.



    Para harmonizar o direito dos procuradores com os princípios da legalidade, da responsabilidade fiscal e da não oneração do erário sem previsão de receita, a solução mais adequada e juridicamente sólida é a de que os encargos/despesas oriundos da implantação do décimo terceiro e do adicional de férias sobre os honorários de sucumbência sejam custeados pela própria receita originada por esses honorários. Em suma, ao mesmo tempo em que reconhece a incidência do décimo terceiro e do adicional de férias sobre os honorários de sucumbência, tem-se que o custeio desses encargos deve se dar a partir dos próprios recursos auferidos a título de honorários. Essa abordagem respeita a natureza remuneratória da verba, garante o direito dos procuradores municipais e preserva a integridade do orçamento público e a responsabilidade fiscal”. (e-doc. 10, p. 7-11 - grifei)



    Apontam-se como paradigmas os julgados proferidos na ADPF nº 596 e nas ADI’s nº 6165 e nº 6166, nos quais a Suprema Corte reafirmou a jurisprudência de que não há incompatibilidade com a Constituição Federal o recebimento de honorários de sucumbências por advogados públicos, desde que observado o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF/88. Vide a ementa da ADPF nº 596:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR PROCURADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 55, §§ 1º a 7º, 56, 57 E 83 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 93/1974;1º, 2º, 3º, I, e 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 724/1993; E 8º, II e § 1º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 26.233/1986. CONVERSÃO DO EXAME LIMINAR NO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. 



    1. Controvérsia constitucional que se cinge a duas questões: (i) o sistema remuneratório dos Procuradores do Estado de São Paulo, que ainda não teria se adequado ao regime de subsídio imposto pela EC nº 19/1998; e (ii) a percepção de honorários advocatícios por referidos agentes. 



    2. Desatendimento do requisito da subsidiariedade que se reconhece. A pretensão relativa ao regime remuneratório, alegadamente não adequado à EC nº 19/1998, representa imputação de omissão inconstitucional, o que tem como via própria a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a implicar a incognoscibilidade da ação no ponto. Inadequada indicação do ato impugnado e correlata ausência de impugnação de toda a cadeia normativa, arguida em preliminar, que se acolhe em parte, para conhecer da ação apenas no que diz respeito à percepção dos honorários pelos Procuradores do Estado e nessa exata medida, sem abranger especificidades da conformação legal, estranhas ao quadro argumentativo posto no processo. 



    3. Consoante firme linha decisória desta Suprema Corte, os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, harmoniza-se com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos. A percepção cumulativa de honorários sucumbenciais com outras parcelas remuneratórias impõe, contudo, a observância do teto estabelecido no art. 37, XI, da Constituição Federal. Precedentes: ADIs 6053, 6165, 6178, 6181, 6197 e 6166, v.gTambém, de minha relatoria, as ADIs 6135, 6158, 6160, 6161, 6169, 6171, 6177 e 6182 (Pleno, j. virtual 09 a 19.10.2020, DJe 29.10.2020 e 26.11.2020). 



    4. Pedido julgado procedente em parte, para, conferindo interpretação conforme a Constituição aos arts. 55, I, da LC nº 93/1974, 3º, I, da LC nº 724/1993, e 8º, II, do Decreto nº 26.233/1986, estabelecer a observância do teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal no somatório total dos honorários advocatícios com as demais verbas remuneratórias percebidas mensalmente pelos Procuradores do Estado de São Paulo.



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, muito embora o ato reclamado tangencie a temática afeta aos paradigmas (direito aos procuradores públicos ao recebimento de honorários de sucumbência limitados ao teto remuneratório constitucional), sobressai, na espécie, que matéria controvertida no caso cincunscreve-se, unicamente, ao indevido custeio de despesa não prevista no orçamento público municipal (Lei Complementar nº 101/2000) e, nessa amplitude, não guarda aderência com os paradigmas de controle invocados.



    Destarte, a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente